Tribunal: TJMT
Processo: 1035662-56.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035662-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL DA SILVA FOLHA - CPF: 537.695.031-04 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 34.387.978/0001-70 (RECORRIDO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE TEOR OFENSIVO. CONTEÚDO VEICULADO COM CARÁTER EMINENTEMENTE INFORMATIVO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
liberdade
de
imprensa
e o
acesso
à
informação

são

direitos

fundamentais
,
assegurados
pela
Constituição
Federal,
todavia
, as
matérias

veiculadas

pelas

empresas

jornalísticas

devem
: a)
respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

env
olvidas
; b)
veicular

notícias
de
fatos

verdadeiros
e de
interesse

público
,
sem

cometer

excessos
,
emitir

juízo
de valor
ou

ter
o
interesse
de
caluniar
.

No
caso

concreto
, nota-se que a
reportagem

publicada

possui

interesse

público
,
porquanto

apenas
noticia

fato

rel acionado a pessoa que ocupava cargo público e teve

mantida

pena
de
demissão
. E
m

momento

houve

desrespeito
a

qualquer
dos
direitos
de
personalidade
da
pessoa

noticiada
no
conteúdo

veiculado
,
emitiu
-se

qualquer

juízo
de valor
ou

cometeu
-se

excesso
,
tendo
a
matéri
a

publicada

eminente
e
estrito

caráter

informativo
,
inexistindo
,
portanto
,
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035662-56.20
22.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MIGUEL DA SILVA FOLHA

Recorrido
:
CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MIGUEL DA SILVA FOLHA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de CR COMUNICACAO E ASSESSORIA
LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a
matéria

veiculada

não

possui

caráter

ofensivo
,
mas
sim
informativo
,
porquanto
se
ateve

apenas
a
noticiar

fatos

ocorridos
e de
interesse

público
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
matéria

jornalística

veiculada

busca

relacionar
a
parte

reclamante
a
práticas

criminosas
; b)
possui

a

intenção
de
caluniar
,
injuriar
,
difamar
e
denegrir

sua

imagem
; e c)
houve

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judi
ciário
.

Matéria

jornalística
.

A
liberdade
de
imprensa
e o
acesso
à
informação

são

direitos

fundamentais
,
expressamente

assegurados
pela
Constituição
Federal (art. 5º, IV e XIV, e 220,

CF).

Todavia
,
estes

não

são

absolutos
,
mas as empresas jornalísticas
deve
m

respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

envolvidas
,
direitos

estes

também

considerados

como

fundamentais
(art. 5º, X, CF).

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – CONFLITO ENTRE A LIBERDADE DE IMPRENSA E A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA VIDA PRIVADA, DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS – NOTICIADO FATO VERÍDICO – ANIMUS NARRANDI – EXCESSO DO EXERCÍC
IO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – RIGORISMO TÉCNICO NÃO EXIGIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – IMPROVIDA.
A
liberdade
de
imprensa
(CF, art. 5º, IV e XIV)
não
é
absoluta
,
tanto
que
encontra

limitação
no
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
im
agem
das
pessoas
(CF, art. 5º, X), o que
determina
,
em

caso
de
ofensa

ou

violação

a
um
destes

direitos
, a
reparação
do
dano
. Nessa
senda
, as
empresas

jornalísticas
e
os

profissionais
do
ramo
,
desde
que
imbuídos

tão

somente
no animus
narrandi
,
limitando
-
se
a

veicular

fatos

efetivamente

ocorridos
,
não

cometem

ato

ilícito

passível
de
responsabilização
.

(...)
(
TJ-MS - APL: 08386161320148120001 MS 0838616-13.2014.8.12.0001, Relator: Des.

Divoncir

Schreiner

Maran
, Data de
Julgamento
: 15/03/2016, 1ª
Câmara

Cível
, D
ata de
Publicação
: 17/03/2016)

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

LIBERDADE DE IMPRENSA.

RESPONSABILIDADE
PELO

EXCESSO IMPUTADA

A POSTERIORI
.
COLUNA DE FOFOCAS.

ESPECULAÇÃO FALSA ACERCA DE PATERNIDADE DE PESSOA FAMOSA.

OFENSA
A
DIREITO DE PERSONALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.

VALOR DA INDENIZAÇÃO.

DEMINUIÇÃO.

ADEQUAÇÃO .
1.
Conforme
se
extrai
do
voto
da
Ministra

Cármen

Lúcia
,
relatora
da
ADI
4.815
/DF, "o
dever
de
respeito

ao

direito
do outro
conduz

ao
de responder
nos

casos

em

q
ue,
mesmo

no
exercício

de
direito

legitimamente

posto
no
sistema

jurídico
, se
exorbite

causando

dano
a
terceiro
.
Quem

informa
e
divulga

informação

responde

por
eventual
excesso
,
apurado

por

critério

que
demonstre

dano

decorrente
da
circunstân
cia
de

ter

sido

ultrapassada

esfera

garantida
de
direito
do outro
". 2.
A
liberdade

de
imprensa
-
embora

amplamente

assegurada
e com
proibição
de
controle

prévio
-

acarreta

responsabilidade
a
posteriori
pelo

eventual
excesso
e
não

compre ende a divulgação de especulação falsa, cuja

verossimilhança
, no
caso
,
sequer
se
procurou

apurar
. 4.
Gera dano moral indenizável a publicação de notícia

sabidamente
falsa
,
amplamente

divulgada
, a
qual

expôs
a
vida

íntima
e particular dos
envolvidos
.(...)
(STJ
REsp
1582069/RJ, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
29/03/2017)

M
esmo
a
notícia
de
fato

criminoso
com
apontamento
de
indiciados
pela
polícia
,
desde
qu
e
sem

excessos
e
sem
o
interesse
de
caluniar
,

não

representa

conduta

ilícita
.

Neste

sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.

IMPRENSA.
NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL E PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTAN
DO O NOME E
A
IMAGEM DE MENOR MORTO COM ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL. FATO VEDADO E TIPIFICADO COMO CRIME PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO
ADOLESCENTE (ECA). PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO.
OBRI
GAÇÃO DE INDENIZAR.

JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
SÚMULA 54/STJ.
1.
Tratando
-se de
matéria

veiculada
pela
imprensa
, a
responsabilidade
civil
por

danos

morais

exsurge

quando
o
texto

publicado

extrapola

os

limites
da
informação
,
evidencian
do

a

intenção
de
injuriar
,
difamar
e
caluniar

terceiro
(
REsp
1390560/SP, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
03/10/2013,
DJe
14/10/2013). 2.
Caracterização

automática
do
abuso
do
direito
de
informar

na

hipótese
de
publicação
do
nome
e da
imagem
de
menor

morto
,
atribuindo-lhe

autoria
de
ato

infracional
,
violando
o
princípio
da
proteção
integral da
criança
e
adolescente
,
positivado

nos

artigos
143 e 247 do ECA. 4.
Termo

inicial
dos
juros
de mora,
na

responsabilidade
civil
extra
contratual
, a
partir
da data
do

evento

danoso
.
Súmula
54/STJ.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1354696 PR 2012/0239408-5, Relator:
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 23/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Public
ação
:
DJe
31/10/2014)

I
ncumbe
a
empresa

jornalística

apenas
a
narrativa
de
fatos
de
interesse

público
,
reportando
as
informações

públicas
da
investigação
,
limitando
-
se a

veicular

fatos

verdadeiros
,
efetivamente

ocorridos
,
sem

qualquer

excesso
e
sem

emissão
de
juízo
de valor.

Em

exame

ao

caso

concreto
, nota-se que a
matéria

acerca
da "
expulsão
" da
parte

reclamante
da
corporação
da
Polícia

Militar
de
Mato
Grosso
possui

interesse
social,
porquanto

noticia

fato

relacionado a pessoa que ocupava cargo público e teve

mantida

pena
de
demissão

por

decisão
judicial
. A
lém

disso
,
em

nenhum

momento

foi

emitido

qualquer

juízo
de valor
ou

cometido

excesso
e,
ainda
, a
reportagem

se
limitou
à
narrativa
dos
fatos

ocorridos
,
tendo
a
matéria

publicada

eminente
e
estr
ito

caráter

informativo
.

Não
há, portanto, violação a direito da personalidade.

Nesse

sentido
é o
entendimen
to
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO.
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE CUNHO JORNALISTICO.

ALEGAÇÃO DE INJÚRIA.
AUSÊNCIA DE TEOR OFENSIVO. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NARRA FATOS POLÍTICOS.
INJÚRIA E OFENSA NÃO DEMONSTRADOS.

SEN
TENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESCURSO IMPROVIDO. 1.
Deve

ser

observado
que a
liberdade
de
expressão

constitui

direito
fundamental,
garantido
pela
Constituição
Federal,
cuja

finalidade

precípua
é
garantir
a livre
formação
de
opinião
e a
manifestação
do
pensament
o
,
porém
,
não
se
trata
de
direito

absoluto
,
pois

encontra

limites

na

proteção
dos
direitos
da
personalidade
,
não

podendo

ser

exercido
de
modo

desarrazoado
. 2.
Neste

caso
a
reportagem

publicada

na

coluna
de
notícias
,
denominada
de “
Direto
da Fonte”, de
prop
riedade
do
Reclamado
,
ora

Recorrido
,
apesar
de
noticiar

sobre

arrendamento
de
posto
de
combustível
,
além
de
informações
a
respeito
de cargo
público
,
em

momento

algum

ofendeu
a
honra

ou
a
imagem
do
Autor
,
pois
, a meu
ver
, o
conteúdo
da
reportagem
é
estritam
ente

jornalístico
e
informativo
,
eis
que,
em

determinadas

publicações

sequer
é
citado
o
nome
do
Autor
. 3.
Ao

contrário
do que
afirma
a
Recorrente
,
não

restou

comprovado

a

ocorrência
de
ofensas
à
sua

honra
e
imagem
. 4.
Consta

na

fundamentação
da
sentença

re
corrida
que: “A
definição legal enseja a compreensão do exercício da liberdade de imprensa
, de forma
responsável
,
dentro
de
limites

bem

definidos
, com
obrigação
de
divulgação
da
verdade
, do
fato
,
sem

desbordar
do
objetivo
primordial, que é
a

informação

fid
edigna
. A
caracterização
de
atuação

culposa

ou

dolosa
dos
agentes
da
informação
, no
exercício
de
seu
mister, que
provocar

danos
de
qualquer

natureza

a

outrem
,
impõe
o
dever
de
indenizar
. A
partir

dessa

concepção
,
tenho
que, no
caso
dos autos,
não

restou

co
nfigurada

a

ilicitude
da
conduta
da
demandada
,
uma

vez
que a
matéria

veiculada

não

traz

informação
de
práticas

desonestas
pela
parte

autora
e
nem

mesmo

na

reportagem

em
que a
parte

requerida

cita
o
termo
“
cara
de
rato
”
fica

evidente
se
tratar
da
parte

auto
ra
.
Ainda
,
entendo
que
o

contexto
da
reportagem

em
nada
denegriu
a
honra

ou

a

imagem
do
Requerente
,
não

lhe

conferindo

caráter

ofensivo
.
Nesse

prisma
,
não

tendo
a
reportagem

ultrapassado
o
limite
da
informação
,
nem
se
vislumbrando

nela

cunho

atentatório
à
dignidade
e
imagem
do
Requerente
;
não se sustenta a tese da ilicitude da conduta da empresa

jornalística
”.
(...) 6.
Recurso

improvido
. (...)
(N.U 1004490-18.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO - AUSÊNCIA DE EXCESSOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No
ca
so

em

apreço
,
restou

demonstrado
que a
reportagem

veiculada
pela
parte

requerida

limitou
-
se a

reproduzir
as
informações

divulgadas
pela
Polícia
Civil. 2.
Notícia

veiculada
que,
diferentemente
do
apontado
pela
parte

requerente
,
não
fez
juízo
de valor
quanto

aos

fatos

narrados
,
limitando
-
se a

difundir

a

informação
. 3.
Atuação
que
não

ultrapassa

os

limites
do
direito
de
informar
e da
liberdade
de
imprensa
,
portanto
,
não

acarreta

dano
de
natureza

extrapatrimonial
. 4.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1029938-71
.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

Diante
do
exposto
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
,
mas

mero

exercício

d
o

direito
de

liberdade
de
imprensa
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre

o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID198538549/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024